Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-42.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800108-42.2023.8.14.0028

APELANTE: MELQUISEDEQUE DOS REIS LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Não obstante a reincidência do apelante
in casu
, as circunstâncias judiciais foram-lhe todas neutras, e nenhum elemento concreto a respeito da maior gravidade do delito (afora a prevista no tipo) fora apontada, tanto que a pena definitiva resultou no mínimo legal: 04 (quatro) de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Nesse contexto, faz-se aplicável a Sumula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

02 - Recurso conhecido e provido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Melquisedeque dos Reis Lobo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 15662961 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (Num. 15662965 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pelo provimento do apelo (Num. 15662980 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (Num. 17062306 - Pág. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Da decisão impugnada extraio
(
Num. 15662961 - Pág. 4
)
:

O regime para o caso será o fechado em razão da reincidência (“É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.” – STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.034/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Deixo de realizar a detração do artigo 387, §2º do CPP, pois o tempo de prisão é inaplicável quando o regime inicial é determinado pela reincidência (“Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu. Precedentes.” – STJ - AgRg no AREsp n. 2.194.622/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)

Ocorre que, não obstante a reincidência do apelante,
in casu
, as circunstâncias judiciais foram-lhe todas neutras, nenhum elemento concreto a respeito da maior gravidade do delito (afora a prevista no tipo) fora apontada, tanto que a pena definitiva resultou no mínimo legal: 04 (quatro) de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Nesse contexto, faz-se aplicável a Sumula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (destaquei).

Procede, portanto, a arguição do apelante, devendo seu regime de cumprimento de pena passar para o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 17/06/2024